Tribunal: TJMT
Processo: 1014179-10.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014179-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Descontos Indevidos, Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIMAR SILVA SOUZA - CPF: 471.496.551-49 (APELANTE), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO), IASMIN DIENER BRITO - CPF: 043.162.031-85 (ADVOGADO), HUDSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 754.752.941-00 (ADVOGADO), MARCOS CESAR CREPALDI BORNIA - CPF: 672.840.949-15 (ADVOGADO), DJESSY NARRIMAN DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 065.762.464-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se ausente comprovação da filiação a associação requerida, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Rosimar Silva Souza
.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Restituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, que move
Rosimar Silva Souza
em face de
CONAFER Confederação Nacional Dos Agricultores Familiares E Empreend.Fami.Rurais Do Brasil
.

Sentença
(Id. 221978186): julgou parcialmente procedente a ação, para tornar definitiva a tutela de urgência concedida, e declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, acerca da cobrança intitulada “Contribuição Conafer” descrita e questionada nos autos.

Condenou ainda a requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da autora, de forma simples, no valor de R$ 320,52, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir dos descontos.

Julgou improcedente o pedido de danos morais e condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% a cada uma, bem como aos honorários advocatícios que arbitrou em R$ 1.000,00, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 221978193): Sustenta, em síntese, a reforma da sentença, para que seja condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a restituição de forma dobrada.

Defende que a parte apelante sucumbiu em parte mínima do pedido, consequentemente requer que a parte apelada arque integralmente com a sucumbência.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de forma dobrada, bem como aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios.

A autora, ora apelante, recebe benefício previdenciário referente à aposentadoria e afirma que a requerida, apelada, realizou descontos em sua folha de pagamento, referente à contribuição sindical descrita por “CONTRIBUIÇÃO CONAFER”, a qual alega nunca contratou.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A requerida, durante a instrução, não defendeu a regularidade dos descontos e não apresentou nenhum documento que representasse a relação jurídica firmada, tendo o juízo de origem, como consequência, reconhecido a ilegalidade dos descontos realizados e determinada a restituição dos valores na forma simples.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia do extrato bancário, que comprovam o desconto realizados pela apelada, (Id. 115562740). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, a requerida incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não ocorreu, já que nenhuma justificativa e nenhum documento sobre a contratação foi apresentado.

Assim, constatado que a requerida não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, mostra-se acertada a sentença, no ponto em que declarou a ilegalidade dos descontos efetuados, porquanto restou incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ausência de provas de filiação da autora.

Com relação aos danos morais, referida sentença merece reforma, eis que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, e, em consequência, a obrigação de indenizar.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

ASSOCIAÇÃO DEAPOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ DA RÉ AO REALIZAR OS DESCONTOS SABIDAMENTE INDEVIDOS... DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE... realizados em seu benefício previdenciário, a repetição do indébito e a reparação pelos danos morais sofridos pelos descontos indevidos. STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 1930851 SP 2021/0204325-7 - Data de publicação: 24/09/2021.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Por fim, no que toca ao pedido da apelante de devolução em dobro, têm-se que determinação tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a associação requerida agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso, dá-se
parcial provimento ao recurso
apenas para condenar a associação apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, e tendo a parte autora sucumbido em parte mínima, altera-se os ônus sucumbenciais, para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação (Art. 86, parágrafo único do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024